Tribunal: STF
Processo: RE 244081
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM. LEI COMPLEMENTAR Nº 784/94, QUE INSTITUIU A
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE RODOVIÁRIA. ACÓRDÃO QUE RECUSOU A EXTENSÃO
DA VANTAGEM AOS INATIVOS.  ALEGADA OFENSA AO ART. 40, § 4º , DA CF.
Alegação que é de ser tida por procedente, tendo em vista
tratar-se de vantagem de caráter geral, extensiva a todos os
servidores em exercício no ente autárquico, expressamente
incorporável aos proventos da aposentadoria, não podendo ser
interpretada como restrita aos que se achavam em atividade na data
da edição do referido diploma legal, sem ofensa à norma
constitucional sob enfoque, que manda expressamente estender aos
inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade.
Recurso conhecido e provido.